Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO DE ALUGUEL. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE.

1.Na liquidação de sentença, sendo elucidativos os documentos na forma do art. 510 do Código de Processo Civil, deve o juiz apreciar e homologar os cálculos.

2.O recibo de pagamento de aluguel pelo locador não é o único documento possível para demonstrar os valores desembolsados, dada a realidade prática da atividade de entrega da responsabilidade pelo recolhimento dos valores à empresa do ramo imobiliário.

3.Agravo desprovido. Decisão mantida.